Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-87.2018.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006212-87.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), LIBERA TERESINHA CHECHIN - CPF: 020.690.309-03 (AGRAVADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Empréstimo Consignado. Contrato não Celebrado. Fraude Comprovada. Ônus da Prova da Instituição Financeira. Restituição em Dobro. Dano Moral Configurado. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de procedência dos pedidos em Ação de Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a Autora e a instituição financeira, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário, diante da conduta negligente da instituição financeira e da longa trajetória enfrentada pela consumidora para reaver os valores, configuram dano moral indenizável.

III.
Razões de Decidir

3. A decisão agravada rejeita a preliminar de suspensão do processo com base no Tema 929 do STJ, por entender que o sobrestamento não se aplica automaticamente a processos em curso na instância ordinária.

4. A prova pericial grafotécnica conclui que a assinatura constante dos contratos não partiu do punho da Autora, invalidando a contratação alegada pelo banco.

5. Cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, provar a autenticidade da contratação, especialmente diante da impugnação da assinatura. Esse ônus não foi cumprido.

6. A inexistência de documentos válidos, registros de aceite ou qualquer outro elemento que comprove a contratação reforça a invalidade do negócio jurídico e a ilicitude dos descontos.

7. A restituição em dobro dos valores descontados se justifica pela ausência de engano justificável e pela falha sistêmica da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O dano moral é configurado pela falha grave na prestação do serviço, agravada pela omissão da instituição diante das tentativas da consumidora de solucionar administrativamente e judicialmente o problema, o que gerou angústia e desgaste injustificáveis.

9. O valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento da parte autora e a função pedagógica da indenização.

IV.
Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário. 2. A restituição em dobro dos valores descontados se justifica pela ausência de engano justificável e pela falha sistêmica da instituição financeira. 3. O dano moral é configurado pela falha grave na prestação do serviço, agravada pela omissão da instituição diante das tentativas da consumidora de solucionar administrativamente e judicialmente o problema, o que gerou angústia e desgaste injustificáveis.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; TJMT, RAC 1001143-03.2020.8.11.0041, j. 11/03/2025; TJMT, RAC 1021711-69.2022.8.11.0041, j. 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1006212-87.2018.8.11.0040

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco Safra S/A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de procedência do pedido inicial que reconheceu a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira a devolver em dobro os valores descontados, assim como pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à tese de que inexiste prova de má-fé por parte da instituição financeira, condição indispensável à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Alega, ainda, ser indevida a condenação a título de danos morais, vez que inexiste conduta ilícita, nexo causal ou mesmo dano que justifique o valor arbitrado, impondo-se o consequente provimento do recurso para que seja afastado ou reduzido o valor da condenação.

Contrarrazões no ID. 290887391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco Safra S/A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
Libera Teresinha Chechin
.

A Juíza de Primeiro Grau proferiu sentença de procedência do pedido inicial. Reconheceu a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira a devolver em dobro os valores descontados, assim como pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustentou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 929 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual versa sobre a devolução em dobro de valores pagos indevidamente, prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, alegou que não há qualquer irregularidade nos contratos celebrados, a Autora é cliente do Banco desde 2015 e os valores referentes aos empréstimos foram creditados na conta bancária que mantém com a Caixa Econômica Federal.

Sustentou que os documentos anexados aos autos contêm assinaturas semelhantes às da Autora, inexistindo, portanto, qualquer prova inequívoca de falsidade ou fraude.

Alegou, ainda, que mesmo eventual divergência gráfica apontada pela perícia grafotécnica pode ser explicada por alterações naturais decorrentes da passagem do tempo e alterações fisiológicas próprias da idade da Autora.

Quanto à devolução em dobro dos valores recebidos, o Apelante asseverou que inexiste prova de má-fé por parte da instituição financeira, condição indispensável à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, defendeu a ausência de ato ilícito e de nexo causal entre os supostos danos e a conduta do Banco.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a reforma total da sentença, a exclusão da indenização por dano moral e, alternativamente, restituição dos valores de forma simples.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente a
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à tese de que inexiste prova de má-fé por parte da instituição financeira, condição indispensável à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Alega, ainda, ser indevida a condenação a título de danos morais, vez que inexiste conduta ilícita, nexo causal ou mesmo dano que justifique o valor arbitrado, impondo-se o consequente provimento do recurso para que seja afastado ou reduzido o valor da condenação.

Contudo, como se depreende da análise do recurso, não há inovação recursal substancial. Os argumentos ora trazidos são mera repetição daqueles já devidamente enfrentados na decisão monocrática impugnada, razão pela qual adoto expressamente os fundamentos nela lançados como razão de decidir deste voto, por estarem tecnicamente adequados, juridicamente fundamentados e alinhados à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
o julgador, ao enfrentar Agravo Interno, pode adotar os fundamentos da decisão agravada como razões do acórdão, desde que não deduzidos novos argumentos pela parte Recorrente
” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Nesse contexto, reafirmo os seguintes fundamentos já lançados na decisão agravada, ora adotados como parte integrante deste voto:

“(...) De início, rejeito a preliminar de suspensão do feito com base no Tema 929 do STJ, vez que a decisão de afetação do STJ é expressa ao restringir os efeitos suspensivos aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial interpostos posteriormente, não sendo aplicável para suspensão automática de processos em curso na instância ordinária.

Portanto, inaplicável o sobrestamento e indevida a paralisação processual pretendida.

O cerne da controvérsia recursal reside na validade da contratação dos empréstimos consignados e na eventual responsabilidade civil do Banco Safra S/A.

No caso, a prova pericial grafotécnica desempenha papel central na solução da lide, uma vez que a autenticidade da assinatura aposta nos Contratos foi expressamente impugnada pela Apelada.

Em atenção ao princípio da verdade real e à necessidade de se evitar que fraudes bancárias sejam legitimadas pelo ordenamento jurídico, foi determinada a realização da perícia técnica, instrumento de fundamental importância para a comprovação da validade do negócio jurídico questionado.

No Laudo Pericial o expert foi seguro e categórico ao afirmar que a assinatura atribuída à Apelada não partiu do seu punho.

Com efeito, o Perito nomeado pelo juízo, com base na análise minuciosa e detalhada, constatou que as assinaturas impugnadas e as peças padrões apresentam divergências inequívocas, ressaltou que as características individualizadoras das grafias comparadas não são compatíveis e que não há qualquer indício de unicidade de punho entre as escritas analisadas.

Diante desse quadro, torna-se evidente que os contratos apresentados pelo Banco Recorrente não podem ser considerados válidos, uma vez que sua autenticidade foi cabalmente rechaçada pela prova técnica, cuja confiabilidade é reconhecida pelo próprio Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu – no caso, à instituição financeira – o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica válida, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade do documento que lhe é atribuído.

Esse entendimento está consolidado pelo Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à Instituição Financeira a prova da autenticidade do documento, inclusive mediante a realização de prova pericial, quando necessária.

Na hipótese, o Banco Safra S/A não conseguiu se desincumbir desse ônus processual, limitando-se a juntar documentos cuja assinaturas atribuídas à Apelada não foram consideradas da sua autoria.

Ademais, não foram apresentados outros elementos probatórios que pudessem conferir credibilidade à contratação, como registros eletrônicos de aceite dos Contratos, comprovantes de entrega de valores à suposta contratante ou qualquer outro meio que evidenciasse a origem lícita dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada.

Assim, escorreita a sentença em que foi reconhecida a inexistência das relações jurídicas, determinando-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir:

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC.

4. O banco não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco comprovou que a parte autora celebrou o contrato, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC e pelo art. 6º, VIII, do CDC. (...) (TJMT. RAC. N.U 1001143-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

(...) 4. Em situações de negativa do consumidor quanto à contratação de serviços, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica válida. Não foi apresentada pela apelante documentação comprobatória suficiente, como contratos originais, assinaturas ou outros elementos que evidenciassem a regularidade das contratações. (...) (N.U 1003433-39.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações declaratórias de inexistência de relação contratual, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1.061, fixou a tese de que, se o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, cabe ao banco a prova da autenticidade.

No caso concreto, a autora impugnou a assinatura nos contratos de empréstimo consignado e o apelante não produziu prova da autenticidade, mesmo podendo solicitar a realização de exame pericial.

Diante da ausência de prova da validade do negócio jurídico, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade da cobrança e a ilicitude da contratação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1032303-58.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, pois não apresentou documentos válidos que comprovassem a anuência do consumidor. (...) (TJMT. RAC. N.U 1021711-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CONFIGURADA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A instituição financeira não comprovou a regularidade do processo de contratação do empréstimo consignado, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do procedimento de biometria facial utilizado. (TJMT. RAC. N.U. 1002491-22.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025).

Quanto à restituição, também não assiste razão ao Recorrente.

Em situações como esta, o ordenamento jurídico impõe consequências sancionatórias compatíveis com a gravidade da conduta institucional, e é exatamente nesse contexto que se insere o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a restituição em dobro do indébito, salvo engano justificável.

É certo que o STJ, ao julgar o EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, modulou os efeitos da tese então firmada, para estabelecer que a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente de dolo ou culpa, e que tal orientação se aplicaria apenas às cobranças posteriores à data de publicação do acórdão.

Contudo, a própria decisão paradigma admite que, em casos excepcionais, nos quais fique evidenciada violação manifesta e reiterada à boa-fé objetiva, como nos casos de negligência institucional sistêmica, pode-se reconhecer a aplicação imediata da regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente do marco temporal da modulação.

É exatamente essa a hipótese dos autos. A conduta do Banco Recorrente não revela mero engano justificável, mas sim falha estrutural grave, pois foi tolerada a celebração de dois contratos com documentos falsificados, sem qualquer filtro ou cautela.

A fraude não foi detectada, corrigida ou sequer questionada pela instituição financeira, que se manteve inerte mesmo após a consumidora denunciar administrativamente os descontos e ajuizar ação judicial.

Assim, a excepcionalidade do caso impõe a manutenção da condenação à devolução em dobro, como medida de justiça e coerência com os princípios estruturantes do Direito do Consumidor, notadamente a boa-fé objetiva, a vulnerabilidade do consumidor, a função punitiva da sanção civil e a reparação integral do dano.

A tentativa do Banco de escudar-se na modulação de efeitos firmada pelo STJ não pode servir de salvo-conduto para práticas abusivas ocorridas antes da decisão paradigmática, sobretudo quando estas representam violações evidentes aos deveres de cautela e lealdade impostos ao fornecedor em contratos de crédito.

Dessa forma, mantem-se a repetição do indébito em dobro.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...) III. Razões de decidir

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso. 4. A ausência de prova da regularidade da contratação impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e, por conseguinte, da inexigibilidade da dívida. 5. O desconto indevido configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável. 6. O dano moral é configurado pela indevida retenção de valores do benefício previdenciário da autora, sendo fixada indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada para:

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado.

Determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: “Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, sendo indevida a cobrança de débito em caso de falha na comprovação da contratação. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/01/2023; TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01/02/2023. (N.U 1000407-39.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DECISÃO MANTIDA.

(...) III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não apresentando contrato assinado que atestasse a adesão do consumidor à referida modalidade.

4. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, sendo inviável presumir o consentimento do consumidor sem a formalização contratual adequada.

5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados decorre da ausência de engano justificável, conforme previsto no art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a alegação de inexistência de má-fé por parte do banco.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contrato formal impede a cobrança de valores referentes a cartão de crédito consignado, impondo a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado.

2. O desconto indevido de valores sem amparo contratual caracteriza cobrança indevida não justificada, impondo a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.” (TJMT RAC. N.U 1000428-09.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Em relação à indenização por dano moral, a insurgência do Banco recorrente não merece prosperar.

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, e possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Neste caso, não se trata de mero desconto isolado, mas sim de uma verdadeira saga enfrentada pela Autora para reaver o que lhe foi subtraído indevidamente mediante duas contratações sem seu consentimento.

Extrai-se dos autos que, ao perceber que valores estavam sendo descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, não obteve sucesso em solucionar a questão administrativamente.

Em seguida, ingressou com Ação no Juizado Especial Cível, onde novamente não obteve êxito na solução definitiva da demanda. Somente após ajuizar esta Ação na Justiça Comum e submeter-se à realização de perícia grafotécnica teve reconhecido o seu direito, confirmando-se a inexistência das contratações.

Ou seja, não se está diante de um erro isolado corrigido de forma célere pela instituição financeira, mas sim de um cenário de descaso e negligência, que impôs à consumidora anos de angústia, prejuízos financeiros e desgaste emocional na tentativa de reaver o que lhe foi indevidamente subtraído.

A falha na prestação do serviço bancário obrigou a Apelada a empreender uma verdadeira saga para provar o óbvio: que jamais contratou o empréstimo e que os descontos eram indevidos.

Diante desse quadro, é inegável que o sofrimento suportado pela Autora ultrapassa o mero aborrecimento e , justifica plenamente a indenização por danos morais fixada na sentença.

Esta Corte não destoa desse entendimento,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O dano moral é configurado diante dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (TJMT. RAC. N.U 1021711-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Por fim, o Banco Apelante argumenta que o valor fixado como indenização pelos danos morais (R$ 5.000,00) é excessivo e desproporcional, e deve ser reduzido. No entanto, tal alegação não se sustenta diante da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e das circunstâncias concretas do caso.

A indenização por danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a proporcionar reparação justa à vítima, sem configurar enriquecimento ilícito, mas também sem ser irrisória a ponto de não cumprir sua função pedagógica e sancionatória.

No caso em exame, na fixação levou-se em consideração não apenas o erro cometido pela instituição financeira, mas principalmente o longo e desgastante percurso que a Autora enfrentou para resolver a situação. Diferentemente de casos em que o equívoco bancário é prontamente corrigido pela própria instituição, aqui a Autora foi obrigada a buscar soluções administrativas e judiciais sucessivas para obter resposta eficaz.

Dessa forma, o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) está em total sintonia com os parâmetros jurisprudenciais e com a realidade do caso concreto.

A indenização não pode ser reduzida a patamar irrisório, sob pena de não cumprir seu papel de desestimular a repetição dessa prática por parte da instituição financeira, além de não reparar adequadamente a consumidora pelos transtornos suportados.

Portanto, considerando a negligência da instituição financeira, a conduta reiteradamente renitente nas tentativas da Autora em solucionar a questão, o caráter alimentar dos valores indevidamente descontados e o tempo despendido para reaver os valores descontados, é plenamente justificado o montante fixado, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença. (...)”

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025